Tribunal: TJMT
Processo: 0000904-13.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000904-13.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 062.455.481-36 (APELANTE), UILISSON DE LIMA BERNARDO (APELADO), UILISSON DE LIMA BERNARDO - CPF: 028.719.172-99 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MTU ASSOCIACAO MATO GROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS (VÍTIMA), AMADEU DIAS DE ARRUDA - CPF: 346.456.401-00 (VÍTIMA), UILISSON DE LIMA BERNARDO - CPF: 028.719.172-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, CP), à pena de 08 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, pleiteando: a) afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime pelo emprego de arma branca; b) redução da pena-base com aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável; c) alteração do regime inicial para o semiaberto; e d) isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o emprego de arma branca pode ser valorado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena do crime de roubo após a Lei 13.654/2018; (ii) estabelecer qual o parâmetro adequado para exasperação da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável; (iii) determinar se o regime inicial fechado é adequado ao caso concreto; e (iv) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com o advento da Lei 13.654/2018, o emprego de arma branca deixou de configurar causa de aumento de pena no crime de roubo, passando a ser considerado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, como circunstância judicial na análise da pena-base, quando devidamente fundamentado, não configurando bis in idem ou valoração de elemento inerente ao tipo penal.

4. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo fundamentação concreta que justifique elevação superior, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena definitiva é superior a 4 (quatro) anos, há maus antecedentes e valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do Código Penal, sendo irrelevante a primariedade técnica do agente.

6. Não há interesse recursal quanto ao pedido de isenção das custas processuais quando a sentença já dispensou sua exigibilidade em razão do patrocínio defensivo gratuito, não havendo prejuízo ao apelante que justifique a reforma da sentença neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido apenas para redimensionar a pena definitiva para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. Após o advento da Lei 13.654/2018, o emprego de arma branca no crime de roubo, embora não configure mais causa de aumento de pena, pode ser valorado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

2. A exasperação da pena-base deve observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, salvo fundamentação concreta que justifique elevação superior.

3. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2o, "a", §3o, 59, 65, III, "d", 157, §2o, II; CPP, art. 387, §1o; Lei 13.654/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1921190/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 25/05/2022, DJe 27/05/2022; AgRg no AREsp 1895576/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe 03/10/2022; AgRg no RHC 183.484/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS DE ALMEIDA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, absolvendo-o da imputação do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA).

Em suas razões recursais (ID 312844888), o apelante pleiteia: a) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime pelo emprego de arma branca; b) a redução da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável; c) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; e d) a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões (ID 312844890), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 315044857), opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para adequar a fração dosimétrica na pena-base, aplicando-se o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante –

1)
Reforma da dosimetria da pena – Pena base - circunstâncias judiciais sopesadas indevidamente – emprego de arma branca como circunstância judicial da culpabilidade desfavorável
Impossibilidade. Ausência de interesse recursal.
Circunstâncias judicial sopesada como neutra pelo Douto Magistrado. O uso da arma de fogo restou valorado negativamente pelo nobre julgador como circunstância do crime, sendo totalmente possível ante a ausência de previsão como majorante legal. Circunstância judicial dos antecedentes – Apelante registra histórico criminal, ainda que não haja condenação com trânsito julgado antecedente aos fatos imputados contra o apelante nestes autos, pode ser considerado como maus antecedentes.
2)
Redimensionamento da pena base – aplicação da fração de 1/6.
Possibilidade
. Sentenciante que na dosimetria da pena, deixou de fundamentar a aplicação fracionária entre o intervalo de 1/6 e 1/8 fixado pelo STJ.
3)
Regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto. Possibilidade de fixar regime menos gravoso, caso haja alteração do patamar fracionário adotado na pena base.
Parecer pelo parcial provimento do recurso, apenas para adequar a fração dosimétrica na pena base.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o apelante MATHEUS DE ALMEIDA SILVA foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 30 de dezembro de 2019, por volta das 14h40min, na Avenida Fernando Correa da Costa, localizada no Bairro Vista Alegre, em Cuiabá/MT, o apelante, juntamente com o corréu UILISSON DE LIMA BERNARDO, mediante grave ameaça exercida com uma faca tipo peixeira, subtraiu para si a quantia em espécie no valor de R$ 927,00 (novecentos e vinte e sete reais), de propriedade da empresa-vítima Associação Mato-grossense dos Transportes Urbanos (MTU).

A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, não sendo objeto de insurgência recursal. O apelante limita sua irresignação à dosimetria da pena, ao regime inicial de cumprimento e à condenação ao pagamento das custas processuais.

Passo, portanto, à análise dos pontos impugnados.

DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

O apelante sustenta que o emprego de arma branca (faca tipo peixeira) não deveria ser valorado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal de roubo, que já contempla a grave ameaça como elementar.

Sem razão o recorrente.

Com o advento da Lei 13.654/2018, o emprego de arma branca deixou de configurar causa de aumento de pena no crime de roubo, passando a ser considerado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, como circunstância judicial na análise da pena-base, quando devidamente fundamentado.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, destacando que
"o crime foi praticado com o uso de arma branca (uma peixeira) como emprego de grave ameaça e lograr êxito à subtração dos valores"
(ID 312844875).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o emprego de arma branca, após a Lei 13.654/2018, pode ser valorado como circunstância judicial desfavorável:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2o, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA OU DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONTRARIEDADE AOS ENTENDIMENTOS EXTERNADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Esta Corte há muito definiu que, com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
1.1. O grau de liberdade do julgador não o isenta de fundamentar o novo apenamento ou de justificar a não realização do incremento na basilar, mormente neste aspecto de abrangência, considerando que a utilização de "arma branca" nos delitos de roubo representa maior reprovabilidade à conduta, sendo necessária a fundamentação, nos termos do art. 387, II e III, do CPP, 2. Este Superior Tribunal de Justiça também definiu que não cabe a esta Corte Superior compelir que o Tribunal de origem proceda à transposição valorativa dessa circunstância - uso de arma branca - para a primeira fase, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius. (...) 2.2. A revisão das sanções impostas só é admissível em casos de ilegalidade flagrante, consubstanciadas no desrespeito aos parâmetros legais fixados pelo art. 59, do CP, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório dos autos, que está intimamente atrelado à avaliação do melhor juízo, àquele mais atento às peculiaridades do caso concreto, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.3. No caso concreto, como o Tribunal de Justiça afastou a obrigatoriedade do novo apenamento, justificando-a, em razão da inexistência de lei nesse sentido, verifico o não descumprimento aos entendimentos antes externados. Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1921190 / MG, Rel Min. Joel Ilan Paciornik (1183), julgado em 25/05/2022, DJE em
27/05/2022
).

Portanto, não há que se falar em bis in idem ou em valoração de elemento inerente ao tipo penal, uma vez que o emprego de arma branca não é elementar do crime de roubo, mas sim um plus que denota maior reprovabilidade da conduta, justificando sua valoração como circunstância judicial desfavorável.

Mantenho, portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

O apelante questiona o quantum de aumento aplicado na pena-base, argumentando que o magistrado exasperou a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), sem observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente.

Extrai-se da sentença condenatória:

DO RÉU MATHEUS DE ALMEIDA SILVA

a)

Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta,

é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b)

Antecedentes
: verifico que o acusado responde por condenação penal definitiva anterior, proferida nos autos do processo em que foi condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP), cuja data do fato delitivo é de 09/08/2018, condenado no bojo da ação penal n° 0031380-05.2018.8.11.0042, do juízo da 3a vara criminal de Cuiabá/MT, juntada no bojo do executivo de pena n° 2001500-55.2023.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT. Ressalte-se que o fato objeto da presente ação penal ocorreu em data posterior àquele (30/12/2019), mas a condenação definitiva pelo crime anterior somente transitou em julgado em 20/04/2023, ou seja, posteriormente ao fato ora analisado.

Assim, embora exista condenação definitiva, não há que se falar em reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal. Todavia, tal condenação será valorada como maus antecedentes, dada a sua definitividade e anterioridade ao julgamento, conforme pacífico entendimento jurisprudencial (...) condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes". (AgRg no AREsp n. 2.298.439/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023).
Assim, valoro negativamente neste ponto.

c)

Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)

Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)

Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)

Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Sob este enfoque, verifico que o crime foi praticado em com o uso de arma branca (uma peixeira) como emprego d grave ameaça e lograr êxito à subtração dos valores. Assim, valoro negativamente neste ponto.

g)

Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)

Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

26.
Primeira fase:
tendo em vista que DUAS circunstancias judiciais foram consideradas negativas, fixo a pena-base em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

27.
Na segunda fase
, não verifico a presença de agravantes. No entanto, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), permanecendo a pena intermediária em
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

28.
Na terceira fase
, não verifico nenhuma causa de diminuição de pena aplicável ao caso. Entretanto, incidem no caso
uma causas de aumento
, o concurso de duas pessoas (art. 157, §2°, II), devidamente comprovado pelos depoimentos e pela confissão dos acusados. Assim, aumento a pena em
1/3
, elevando a pena em
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

29. Assim, fixo a
pena final
em pena
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
para o crime do
artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal
para o réu
Matheus de Almeida Silva
.

30.
Regime de pena
: por se tratar de condenado reincidente e diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

31.
Detração penal
: diante do total da pena fixada, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2o do CPP, pois sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase processual, já que o período da prisão provisória não corresponde o total da fração aplicável ao caso, de maneira que as questões relativas à detração penal devem ser dirimidas pelo juízo execucional no momento oportuno.

32.
Substituição da pena
: incabíveis as benesses do art. 44 e 77 do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada e o crime ter sido praticado com grave ameaça.

33.
Da prisão preventiva
: tendo em vista que o acusado responde o presente feito em liberdade, não subsistem os fundamentos da decretação da prisão decorrente da presente sentença condenatória, motivo pelo qual com fundamento no art. 387, § 1o c/c art. 312 ambos do CPP,
concedo ao réu Matheus de Almeida Silva o direito de recorrer em liberdade
.

(ID312844875)

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base deve observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo fundamentação concreta que justifique elevação superior, o que não ocorreu no caso em análise.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. o, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1895576 / MG, rel: Ministra Laurita Vaz, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2022, DJe em 03/10/2022).

Tendo em vista que o delito de roubo prevê pena de reclusão de 04 a 10 anos e multa, e ante a verificação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplica-se a cada qual a fração de 1/6 em relação ao mínimo legal. Diante disso, redimensiona-se a pena-base para 05 (cinco) anos, 05(meses), 10(dez) dias de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), com a redução de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 04 (quatro) anos, 06(seis) meses, 13 dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, II, do CP (concurso de pessoas), na fração de 1/3 (um terço),
resultando na pena definitiva de
06 (seis) anos, 17 (dezessete) dias de reclusão e 13(treze) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

O apelante pleiteia a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, alegando que é tecnicamente primário e que as circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis.

Sem razão o recorrente.

Embora tenha havido redução da pena, o quantum final permanece superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, aliado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), justifica a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, "b", e §3o, do Código Penal, que dispõe:

"Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. [...]

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)

o condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Ademais, o apelante possui maus antecedentes, conforme reconhecido na sentença, em razão de condenação definitiva anterior pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP), proferida nos autos do processo no 0031380-05.2018.8.11.0042, da 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Embora o trânsito em julgado dessa condenação tenha ocorrido em data posterior ao fato objeto da presente ação penal, tal circunstância foi corretamente valorada como maus antecedentes, conforme entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.
FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME OBJETO DESTE PROCESSO.
NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE AFASTADA. REDIMENSIONADA A PENA E FIXADO O REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou recurso em habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio para afastar a condenação transitada em julgado. O recorrente busca a desconsideração da reincidência e a revisão de atos processuais alegadamente mal conduzidos na fase criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em habeas corpus pode ser utilizado para reanálise de provas ou desconstituição de coisa julgada; (ii) determinar se o reconhecimento da reincidência, com base em condenação cujo trânsito em julgado foi posterior ao fato criminoso, é válido. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus, por sua natureza célere e sumária, não é via adequada para análise de provas ou para reverter sentença com trânsito em julgado, devendo ser reservado para a proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidades flagrantes.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

5.
A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento. No entanto, tal condenação pode caracterizar maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base.

6. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é admitida apenas em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, sendo esse o caso ao se verificar que a condenação anterior não configura reincidência, mas pode ensejar maus antecedentes.

7. Pena redimensionada para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL

SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E

REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE.

(AgRg no RHC n. 183.484/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) - destaquei

Assim, considerando o quantum da pena definitiva superior a 04 (quatro) anos, a existência de maus antecedentes e a valoração negativa das circunstâncias do crime, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do Código Penal.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, o apelante pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência financeira.

Neste ponto, não há interesse recursal, uma vez que o magistrado sentenciante, embora tenha condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, expressamente dispensou sua exigibilidade em razão do patrocínio defensivo gratuito, conforme se verifica no item 44 da sentença:
"Condeno o réu Matheus de Almeida Silva ao pagamento de custas e despesas processuais, dispensa a exigibilidade em razão do patrocínio defensiva gratuita".

Portanto, não há qualquer prejuízo ao apelante que justifique a reforma da sentença neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto por MATHEUS DE ALMEIDA SILVA, apenas para redimensionar a pena-base para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses, 10(dez) dias de reclusão e 10 dias-multas, mantendo-se a atenuante da confissão espontânea (redução de 1/6) e a causa de aumento do concurso de pessoas (aumento de 1/3), resultando na pena definitiva de
06 (seis) anos, 17 (dezessete) dias e 13(treze) dias-multa
, cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena e os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025